Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700072-42.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTES: MAX ANDRE SANTOS e FABIO ALVES LEANDRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 22425371), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator